Tribunal: STF
Processo: ARE 1578330
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS DA REVISÃO CRIMINAL NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão do Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual desprovido agravo regimental interposto pelo agravante, para manter decisão monocrática do Desembargador Relator que indeferiu liminarmente revisão criminal. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM REVISÃO CRIMINAL. 



    Defesa que não se conforma com o indeferimento liminar da ação de Revisão Criminal. 



    Inviabilidade. Indeferimento da revisional sem descurar, na motivação, da ótica da parte peticionária, não existindo o que reconsiderar. Mérito impugnativo, portanto, que não convence a ponto de abalar a coisa julgada. 



    Negado provimento” (fl. 2, e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    Afirmou que “a pessoa assistida pela DPESP foi processada e condenada por tráfico de drogas pois trazia consigo quantia inferior a 40 gramas de maconha. Nesse cenário, entra em cena o julgamento proferido pelo Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP (Tema 506) sob o rito de Repercussão Geral” (fl. 5, e-doc. 37).



    Sustentou que “não consta da fundamentação da sentença ou do acórdão o apontamento de elementos que permitam a superação da presunção de que o porte da droga se destinava a uso pessoal” (fl. 6, e-doc. 37).



    Pediu “que recurso seja conhecido e provido para absolver o réu, nos termos do art. 386, III do CPP” (fl. 7, e-doc. 37).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 55).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “não se pretende mero reexame de provas, mas apenas a questão jurídica afeta a aplicação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 63).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, para reformar a r. decisão hostilizada, e, por consequência, determinar o regular recebimento e processamento do recurso extraordinário por inteiro” (fl. 6, e-doc. 63).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a desconstituição da coisa julgada, com a absolvição do agravante da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pela aplicação do Tema 506 da repercussão geral.



    6. Em 21.11.2024, o agravante ajuizou a Revisão Criminal n. 3011753-63.2024.8.26.0000, buscando “a absolvição do delito de tráfico de drogas com fundamento no novo entendimento do C. Supremo Tribunal Federal (Tema 506), sob a alegação de que trazia consigo quantidade inferior a 40g de maconha, quantia estipulada pela Corte Suprema para considerar a conduta atípica” (fl. 2, e-doc. 22).



    Em 7.4.2025, o Relator, Desembargador Bruno Henrique Siqueira de Oliveira, indeferiu liminarmente a Revisão Criminal n. 3011753-63.2024.8.26.0000, pelos seguintes fundamentos:



    “NÃO CONHEÇO da ação revisional. (...)



    Sobre o caso, a acusação indicou que no dia 01 de março de 2017, BRUNO HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Nambu’, qualificado à fls. 09 e indiciado a fls. 12, trazia consigo bem como guardava, para entrega aconsumo de terceiro, 03 (três) porções de maconha, pesando aproximadamente 3.83 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fis. 17/18 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 19/20. Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares efetuavam o monitoramento das ruas de Guaraci, vez que ocorria o carnaval da cidade, quando receberam informação de que as câmeras da praça central apontavam uma movimentação típica de tráfico de drogas. Os policiais para lá se dirigiram, encontrando um aglomerado de pessoas, que foram se dispersando. Os policiais, entretanto, conseguiram abordar BRUNO, o qual se encontrava ao centro da aglomeração. Em sua revista pessoal, apreenderam no bolso de sua bermuda três porções de maconha, além da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Ante as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante, isto é, as imagens flagradas pelas câmeras de monitoramento público, indicando comportamento de tráfico, o comportamento suspeito do indiciado, ao centro de um aglomerado de pessoas, demonstrando que tinha em seu poder algo de interesse para os demais, a apreensão da droga, já acondicionada de forma individualizada, pronta para a mercancia, demonstra claramente a prática do tráfico de drogas. 



    Pois bem, não se discute acerca da materialidade e autoria do delito de tráfico, a questão restringe-se à aplicação, no caso concreto, do novel entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE635.659/SP, Tema de Repercussão Geral 506. (...)



    Diante do apresentado, no presente caso, não se aplica, por evidente, o decidido no Tema 506 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os elementos fáticos transcenderam os limites delineados pela Tese, especialmente no que diz respeito à presunção relativa de uso de entorpecentes, devendo aqui ficar expresso que a condenação, ora impugnada, transitada em julgado, não mais discutível no seu mérito, foi a de Tráfico de Drogas Privilegiado, não se tratando, então, de condenação por porte para uso próprio.



    Conforme acima destacado, a presunção de consumo próprio, quando a quantidade de droga, maconha, apreendida não seja expressiva, é relativa, podendo haver circunstâncias que indiquem que a intenção do averiguado era, de fato, o comércio ilícito. Nesse ponto, observa-se que restou demonstrado, pelo conjunto robusto de provas, que o ora peticionário atuava no tráfico de drogas, de modo que a conduta não foi desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o que, é claro, afasta a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Destaca-se que os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório narraram que durante o carnaval o réu foi flagrado em ações típicas da traficância na praça de Guaraci. (...)



    Portanto, demonstrado o envolvimento com a traficância, extrapolou-se o limite exigido para a aplicação do Tema 506. (...)



    Inexiste, enfim, causa legal para intervenção na coisa julgada, não preenchendo requisitos para a propositura da Revisão Criminal“ (fls. 2-11, e-doc. 22).



    O agravo regimental interposto pelo agravante foi desprovido pelo Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em acórdão que manteve a decisão monocrática do Desembargador Relator.



    7. Na espécie vertente, a condenação com trânsito em julgado pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 inviabiliza a aplicação do Tema 506 da repercussão geral. Isso porque a presunção de ser usuário aquele que trouxer consigo quantidade inferior a 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas pode ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuíto de mercância.



    Consta do acórdão recorrido que as circunstâncias que envolveram a prisão do agravante denotam o intuito de mercância da droga apreendida em posse do agravante, nestes termos: “as imagens flagradas pelas câmeras de monitoramento público, indicando comportamento de tráfico, o comportamento suspeito do indiciado, ao centro de um aglomerado de pessoas, demonstrando que tinha em seu poder algo de interesse para os demais, a apreensão da droga, já acondicionada de forma individualizada, pronta para a mercancia, demonstra claramente a prática do tráfico de drogas” (fl. 7, e-doc. 30). O Tribunal de origem também assentou que “a condenação, ora impugnada, transitada em julgado, não mais discutível no seu mérito, foi a de Tráfico de Drogas Privilegiado, não se tratando, então, de condenação por porte para uso próprio” (fls. 9-10, e-doc. 30), e que “inexiste (...) causa legal para intervenção na coisa julgada, não preenchendo requisitos para a propositura da Revisão Criminal” (fl. 12, e-doc. 30).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes de que a) as circunstâncias que envolveram a prisão do agravante denotam o intuito de mercância da droga; b) o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas em sentença transitada em julgado; e c) os requisitos para revisão criminal não foram preenchidos, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora